Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725450-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANUZA SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ivanuza Santos de Almeida contra a decisão de deferimento da penhora de 10% da remuneração da parte devedora, ora agravante, proferida na demanda executória 0711825-95.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que o exequente, no ID. 195279876, requereu a penhora de 10% dos vencimentos auferidos pela executada junto à Secretaria de Estado de Educação do DF. Realizadas as consultas disponíveis ao Juízo não foi possível a constrição de bens e valores para a satisfação integral do débito. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. A respeito do regime das impenhorabilidades, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o § 2o do artigo 833 deste mesmo diploma normativo esclarece que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao referido sustento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 833, IV, CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial. 2. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito. 3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 4. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem foi de que há possibilidade concreta de penhora, por não afetar a capacidade de subsistência do devedor. Revisão obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.636/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) – destaquei. No caso dos autos constato que a executada percebe rendimentos mensais brutos de R$11.537,55. Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pela devedora e as suas condições econômicas, as quais são passíveis de se auferir no presente processo, a penhora deve ser limitada ao percentual de 10% do montante auferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a penhora de 10% da remuneração mensal da parte executada, até a satisfação integral do débito – R$4.976,78. Destaco que base de cálculo da penhora será o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos somente as importâncias retidas em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária. Oficie-se a pessoa jurídica que constitui a fonte pagadora da parte executada – Secretaria de Estado de Educação do DF –, determinando a implementação em folha de pagamento da penhora ora deferida, a ser descontada mensalmente da remuneração da devedora até a satisfação integral do débito. O montante penhorado mensalmente deverá ser depositado em conta judicial do BRB vinculada a este processo. Inexistindo conta judicial vinculada aos presentes autos, deverá o órgão pagador proceder a criação da referida conta, mediante depósito da primeira parcela da remuneração penhorada em folha. Tratando-se de órgão público sem convênio com o BRB, intime-se a parte credora para criação da referida conta judicial, mediante depósito judicial do valor mínimo possível para tanto. Sem prejuízo, implementada a penhora ora deferida, intime-se a parte executada, por intermédio do seu advogado, pelo DJe, nos termos dos artigos 841 e 847, ambos do CPC. Preclusa a decisão e sobrevindo a resposta ao ofício expedido, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Cumpra-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta em síntese: (a) violação ao princípio da não-surpresa, sob a fundamentação de que o pedido de penhora teria sido deferido sem a intimação da parte devedora para se manifestar; (b) “impossibilidade de penhora do salário”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que a parte agravante já teria interposto o agravo de instrumento 0724536-28.2024.8.07.0000 contra a mesma decisão, o qual não teria sido conhecido por esta Relatoria, sob os seguintes fundamentos: Agravo de instrumento catalogado no PJe por Ivanuza Santos de Almeida, tendo indicado como parte agravada Atimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. Observa-se que a parte deixou de apresentar a própria petição do recurso. Anexou apenas alguns documentos (a cópia da decisão agravada (id 60308950), a guia recursal, sem comprovante de pagamento (id 60308951) e procuração e alguns documentos (id 60308953). O recurso não deve nem ultrapassar a barreira do conhecimento, até porque não é possível aferir os pressupostos recursais. Também não é possível abrir prazo à parte para corrigir o erro, diante da preclusão consumativa operada. Ressalte-se ser dever do advogado juntar as peças processuais e documentos que interessem nos autos do PJe, conforme já se manifestou, inclusive, esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ASSINATURA DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Portaria Conjunta 53, de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, incumbe ao advogado realizar diretamente a juntada de petições e documentos nos autos de processo eletrônico, sem a necessidade de intervenção da Secretaria Judicial, sendo-lhe fornecido pelo sistema recibo eletrônico da prática do ato processual. 2. Ainda de acordo com a Portaria Conjunta 53, em caso de inviabilidade técnica, possível a apresentação dos documentos em secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344161, 07070503520218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021). Diante do exposto, cancele-se a distribuição. Nesse quadro processual, em razão do princípio da unicidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa reconhecida na decisão proferida no aludido agravo de instrumento, deixo de conhecer do presente recurso, de sorte que eventual irresignação acerca da preclusão poderá, se o caso, ser apresentada no processo acerca do tema (0724536-28.2024.8.07.0000). Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. (STJ - AgInt no AREsp: 553196 MG 2014/0181802-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020) Na mesma linha de entendimento, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MESMA PARTE. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, "no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). 2. Para cada decisão prolatada é cabível apenas um recurso, conforme princípio da unicidade recursal. Nesse contexto, caso sejam interpostos mais de um recurso contra a mesma decisão, o último será inadmissível em decorrência da preclusão consumativa. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1780903, 07248536020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MESMAS PARTES. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Interposição de dois recursos. Princípio da unicidade recursal. O princípio da unicidade recursal impede que o se utilize simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. Nesse contexto, caso sejam interpostos mais de um recurso contra a mesma decisão, o último será inadmissível em decorrência da preclusão consumativa. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). 2 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1777363, 07273712320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de violação ao princípio da unicidade recursal (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator